Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. RIBOCICLIBE. USO CONTÍNUO. RELATÓRIO MÉDICO (REDE PÚBLICA DE SAÚDE). INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrido para “que forneça à parte autora o medicamento (RIBOCICLIBE 200 mg), conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado.”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a determinação para que o medicamento solicitado seja fornecido por prazo indeterminado.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV).
5. No caso, está comprovada a necessidade do uso contínuo do medicamento pela recorrente, conforme ID 63455489 pg.3, com diagnóstico de câncer de mama, atestada por médico do Sistema Único de Saúde. No relatório médico mencionado, consta duração do tratamento como “indefinido”
6. Embora as condições da paciente possam ser alteradas ao longo do tratamento, exigindo aumento ou redução da dosagem, ou eventual descontinuidade do uso, não se mostra razoável delimitar o fornecimento do medicamento pelo prazo de 2 anos.
7. A fim de dar efetividade à tutela jurisdicional concedida e concretizar o direito fundamental à saúde, deve-se possibilitar à paciente o acesso ao fármaco por tempo indeterminado, desde que evidenciada a necessidade, mediante exames periódicos e regulares.
8. Assim, deve ser reconhecido o direito ao fornecimento da medicação RIBOCICLIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo indeterminado, desde que evidenciada a necessidade por exames médicos regulares.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente o medicamento RIBOCICLIBE 200 MG, nos termos e posologia conforme a prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, condicionado ao informe regular quanto a progressão da doença pelo menos a cada seis meses com novo receituário médico atualizado.
10. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.
11. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, pessoalmente, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV.